Tribunal: TJMT
Processo: 0006138-73.2016.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006138-73.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), IZOLETE RODRIGUES - CPF: 008.128.411-07 (APELADO), RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - CPF: 011.653.631-43 (ADVOGADO), CARLOS ADRIANO DA SILVA - CPF: 739.200.372-00 (ADVOGADO), LARISSA ESTEFAN DE ALMEIDA - CPF: 113.058.727-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS – REQUISITOS DO ARTIGO 59, DA LEI N.° 8.213/91 PREENCHIDOS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC –
SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. De acordo com o artigo 59, da Lei n.° 8.213/91, o auxílio-doença será devido
ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2. Demonstrado por meio de perícia judicial que
o(a) segurado(a) tem incapacidade parcial e temporária para o exercício da atividade que desempenhava, faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença.

3. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3° que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial

do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

4. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.°
810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021

e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

5. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

6. Reputa-se prejudicado o Recurso de Apelação interposto contra a concessão do auxílio-acidente, diante da retificação da sentença, em sede de reexame necessário, para conceder auxílio-doença acidentário, com base na fundamentação do ato sentencial, corroborada com o arcabouço probatório e os pedidos formulados pelo segurado na petição inicial.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Francisco Ney Gaíva, nos autos n.° 0006138-73.2016.811.0055, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 151897831 – pág. 61/64):

“Vistos,

Cuida-se de Ação Previdenciária Acidentária c/c Obrigação de Fazer a Pedido de Antecipação da Tutela ajuizada por Izolete Rodrigues em face do INSS Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos.

Se extrai da peça de ingresso, que a parte autora sofreu acidente de trabalho, a qual originou grandes dores no punho e ombro esquerdo, de forma que salienta que sua incapacidade laboral é permanente, motivo pela qual pugna pela decretação da aposentadoria por invalidez.

Desta feita, tendo em vista que a parte intentou pela via administrativa e esta restou frustrada, se socorre ao judiciário para pleitear em sede de tutela provisória de urgência a implantação do auxilio acidentário, e no mérito, a aposentadoria por invalidez.

Através da decisão de fls. 67/68 foi recebida a inicial, a qual deferiu a tutela, determinando a pericia médica e, por conseguinte, determinada a citação do demandado.

Citado, o requerido apresentou resposta na forma de contestação em fls. 70/72, requerendo a improcedência da demanda, a qual foi impugnada pela parte requerente em fls, 82/87.

Após o requerente ter realizado a pericia com o médico Francisco António Canhoto, em fls. 116/118, fora apresentado alegações finais pela parte autora em fls. 121.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário. Fundamento e decido.

Inicialmente, vislumbro que o parecer do profissional, como é sabido, não vincula o juízo, razão pela qual homologo o laudo pericial para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Ademais, é importante destacar que na forma do art. 355, inciso I, do NCPC, o feito comporta julgamento antecipado, pois, ainda que se trate de matéria de fato e de direito há nos autos prova suficiente a demonstrar o direito de pretensão no período legal exigido, de maneira que desnecessária a produção de outras provas em audiência.

No que atine ao mérito, a parte requerente pretende a concessão de aposentadoria por invalidez, alegando encontrar-se impedida de exercer sua atividade profissional.

Consigna-se que é garantida ao segurado a percepção de auxílio-doença quando for impedido de trabalhar por período superior a quinze dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença.

Por outro lado, a aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Destarte, mister a parte autora da demanda comprovar a condição de segurado da Previdência Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a impossibilidade (auxílio-doença) ou a incapacidade (aposentadoria por invalidez) para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o sustento.

Em relação à incapacidade da requerente, depreende-se do laudo judicial, que embora realmente a autora tenha sofrido lesões que prejudiquem o seu labor, a incapacidade presente é temporária, de modo que sua incapacidade laborativa é transitória e assim, pode ser reversível a outro labor, conforme salientado pelo medico em fls. 116/118.

Nestes termos, não havendo demonstrada a existência de incapacidade total e permanente para o desempenho de atividade laboral, fato suficiente para gerar óbice à concessão do benefício ora pleiteado, não há o que se falar a luz da aposentadoria por invalidez.

A despeito, colaciona-se o seguinte entendimento:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL APOSENTADORIA POR INVALIDEZ REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LAUDO PERICIAL QUE RECONHECE TÃO SOMENTE A INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DA SERVIDORA. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA AGRAVO INTERNO DA SERVIDORA DESPROVIDO. 1. A Corte de origem consignou, a partir do laudo pericial judicial, que a servidora não apresenta quadro de invalidez, permanente, mas somente incapacidade temporária, o que afasta e direito à concessão do beneficio, uma vez que não preenchidos os requisitos para deferimento da aposentadoria por invalizes 2. Agro Interno da Servidora desprovido. (ST)- Agint no AREsp 1145135 SP 2017/0188152-1, Relator: Ministra NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, 11- PRIMEIRA TURMA Data de Publicação: Die 06/12/2018)

PREVIDENCIARIO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA 10 beneficie de aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja insuscetível de reabilitação para o exercia de oficio que subsistência. 2. Laudo pericial conclusivo pela incapacidade total e temporária, 3. bile point à comerate de beneficio a mailio doence. aposentadoria per al 4. Apelaple desprovda (TRF-3 Ap 0039949262016-4039999 SP Relator DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA Date de Julgament: 27/11/2018 DECIMA TURMA, Data de Publike e DIF3 Indical 2 DATA 05/12/2018)

Neste interim, tendo em vista que o perito foi peremptório em afirmar que incapacidade laboral e temporária, vejo que o beneficio a ser aplicado ao requerente é o de auxílio-doença, ja que este se encontra impossibilitado de trabalhar provisoriamente, preenchendo os requisitos do artigo 59 e seguintes, do NCPC.

Deste modo, acolho os pedidos subsidiários da parte autora, e, ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente demanda. restabelecendo somente o auxilio acidente, confirmando a tutela concedida em fls. 67/68.

Quanto às parcelas anteriores, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, confirmando assim, a tutela antecipada.

Outrossim, a correção monetária retroagirá a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa do beneficio incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.

No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, §3o, do CPC, que recairá sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

ISENTO a parte demandada ao pagamento de custas e despesas processuais, salvo valores despendidos pela parte autora, nos termos do art. 1. § 1. da Lei n°9 289/96 c/c art. 3o, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.

Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região, para reexame necessário, tendo em vista que o valor da condenação não ultrapassará o limite previsto no artigo 496, 63, inciso I do Código de Processo Civil.

No mais, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias,

Publique-se Intime-se. Cumpra-se.

Ás providências.

Tangará da Serra/MT, 31 de outubro de 2019.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a mera verificação de acidente não importa, necessariamente, na caracterização de acidente para fins previdenciários.

Apregoa que a concessão do auxílio acidente demanda a presença cumulativa de quatro elementos essenciais, representados pelo acidente, na acepção ampla, que este acidente tenha ocorrido após 28.04.1995, que provoque lesão corporal ou perturbação funcional e que esta, por sua vez, implique na perda ou redução da capacidade para o trabalho.

Pontua que a deficiência de membro ou função não pode ser confundida com incapacidade laborativa, sendo necessário que a perda ou redução funcional irradie efeitos sobre a capacidade laborativa específica, ou seja, que haja perda ou redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo acidentado.

Acentua que, no caso dos autos, o auxílio-acidente não é devido, uma vez que “
a incapacidade que acomete a parte autora não tem caráter permanente, tendo cunho temporário (fls. 116/118). Ou seja, como “o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”, in casu, não é devido auxílio-acidente, ante o claro caráter temporário da incapacidade que acomete a parte autora, não havendo que se falar em consolidação tampouco em sequelas”.

Ainda, para fins de prequestionamento, postula pela manifestação expressa sobre “
o art. 300, §3o do NCPC, bem como o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 e os artigos 100, § 12, e 102, inc. I, alínea “l”, e §2o da Constituição Federal
”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 151897836).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, afirmando que inexiste interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 154194190).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Francisco Ney Gaíva, nos autos n.° 0006138-73.2016.811.0055, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a parte apelada ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ACIDENTÁRIA) C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID. 15897830 – pág. 06/20):

“a) A antecipação inautida altera pars da TUTELA ESPECÍFICA, prevista no art. 461, §3o, do Código de Processo Civil, para obrigar o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, imediatamente, a implantar o beneficio de auxilio doença acidentário (91) a qual a requerente faz jus e efetuar o pagamento mensalmente das parcelas devidas até o provimento final, sob pena de multa diária de RS 1.000,00 (mil reais), conforme autoriza art. 461, §4o, do Código de Processo Civil;

b) Seja concedido o beneficio da Justiça Gratuita a requerente nos termos da Lei no 1.060/50 e Constituição Federal, art. 3o, inciso LXXIV, eis que não pode arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento proprio bem como o de sua familia;

c) A citação do requerido na pessoa de seu procurador legal no endereço acima mencionado, para que querendo compareça em audiência a ser designada por Vossa Excelência no prazo legal e ofereça sua contestação, sob pena de reputar-se-do verdadeiros os fatos aqui alegados, conforme previsão nos arts. 277 e 278 do Código de Processo Civil;

d) No mérito, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para confirmar a liminar que concedeu o auxílio-doença, e condenar o requerido de forma definitiva na obrigação positiva de implantar o beneficio de AUXILIO DOENÇA ACIDENTÁRIO e/ou conversão em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em face da requerente desde a data de 11/03/2016, bem como ao pagamento de todas as parcelas em atraso, com a devida correção legal e juros de mora a ser calculado em sentença”.

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelada sofreu acidente de trabalho no dia 11.03.2013, motivo pelo qual percebeu auxílio-doença até 11.03.2016, quando foi cessado administrativamente pela autarquia previdenciária, conquanto mantida a circunstância incapacitante que ensejou a percepção do benefício.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, concluindo o expert que foi constatada incapacidade temporária da parte apelada (ID. 151897831).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedente o pedido para restabelecer o auxílio-acidente, confirmando a tutela concedida antecipadamente (ID. 151897831).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, não obstante a afirmação do magistrado singular quanto à dispensa de remessa necessária, verifica-se, na hipótese, a sujeição da sentença ao reexame obrigatório, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC porquanto se trata de condenação ilíquida.

Com efeito, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante o artigo 59, da mesma Lei, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2o Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3o O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4o A suspensão prevista no § 3o deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5o Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4o deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6o Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7o O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8o O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

In casu
, a qualidade de segurada foi demonstrada nos autos de origem, porquanto a parte apelada exercia atividade laboral como empregada, segurada obrigatória da previdência social, à época em que registrada a Comunicação de Acidente de Trabalho e início da incapacidade (ID. 151897830).

No que tange à carência, em se tratando de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, assim respondeu o perito nomeado pelo juízo
a quo
aos quesitos formulados pelas partes:

“1) Sob o aspecto médico-pericial, o (a) periciado (a) é portador (a) de alguma enfermidade ou lesão? Indicar a CID do diagnóstico.

2) O (a) periciado (a) foi submetido (a) a perícias médicas no INSS, sendo certo que os laudos periciais alusivos a estas perícias estão juntados ao processo do autor. Tais laudos contêm descrição da história clinica do segurado, o exame físico realizado no dia da pericia, bem como a conclusão pericial. Indaga-se: O nobre perito judicial teve acesso a esses laudos para se aferir o acerto ou desacerto da conclusão pericial do INSS, bem como formar a sua convicção pessoal?

3) O (a) periciado (a) foi submetido a exame físico, nos moldes da (s) pericia (s) realizada (s) no INSS (laudo em anexo)? Em caso positivo, em que consistiu tal exame e qual o seu resultado de forma detalhada?

4) Os achados do exame físico encontrados pela perícia do INSS (laudo em anexo) são compatíveis com incapacidade laborativa temporária ou definitiva? Em caso positivo, fundamente a resposta.

5) Baseado nos exames médico-periciais realizados no INSS (em anexo à peça de defesa), contendo anamnese, exame físico e considerações finais, indaga-se: Agiu com acerto a perícia do INSS ao conceder temporariamente (ou mesmo indeferir) o beneficio de auxílio-doença e posteriormente concluir pela alta médica do (a) periciado (a)? Em caso de desacerto da perícia do INSS, aponte o nobre perito quais os equívocos cometidos pelos médicos peritos do ente previdenciário, fundamentando a sua conclusão.

6) Com todos os dados médicos-periciais (história clinica, exame físico e exames complementares) detectados e observados na perícia judicial, é possível concluir que a lesão (ões) e/ou doença (s) diagnosticada (s) tem repercussão na capacidade laborativa do (a) periciado (a), de modo a impedir temporariamente o exercício da atividade que habitualmente desenvolvia (indicar a atividade profissional tomada como base para a aferição da capacidade/incapacidade)? Em caso de diagnóstico de incapacidade temporária, quais os achados clínicos, físicos e exames médicos que o nobre expert levou em consideração para formar a sua conclusão pericial e que não foram observados pelo médico perito do INSS?

7) Com todos os dados médicos-periciais (história clínica, exame físico e exames complementares) colhidos na data da perícia judicial, é possível concluir que a lesão (ões) e/ou doença (s) diagnosticada (s) tem repercussão na capacidade laborativa do (a) periciado (a), de modo a impedir o exercício de qualquer atividade laborativa? Em caso positivo, quais os achados clínicos, físicos e exames médicos que o nobre expert levou em consideração para formar a sua conclusão pericial e que não foram observados pelo médico perito do INSS?

8) Sob o ângulo médico-pericial, no caso em tela, em hipotético caso de detecção de incapacidade laborativa, seja temporária ou definitiva, demonstre o nobre expert, de maneira detalhada, qual a repercussão da enfermidade/lesão diagnosticada na capacidade laborativa do periciado (a) que o impede de laborar?

9) Em caso de diagnóstico de incapacidade temporária ou definitiva, qual a data do início da incapacidade, bem como indique o nobre expert quais os elementos de caráter objetivo (v.g. exames médicos) levados em consideração para a fixação dessa data?

10) Em caso de diagnóstico de doença osteodegenerativa, as limitações funcionais estão dentro do esperado para a população da mesma faixa etária?

11) Em caso de incapacidade definitiva para o labor que atualmente desenvolvia, o (a) periciado (a) é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa? Em caso negativo, fundamente a resposta.

12) Quais os exames médicos apresentados pelo (a) periciado (a) na data da perícia, com indicação de datas e respectivos resultados/diagnósticos?”. (Quesitos da parte apelante – ID. 151897831 – pág. 01/03).

“1. Existe dano à saúde da autora? Se mais de um, qual tipo e natureza dos danos?

2. As doenças citadas nos exames e laudos médicos CID G560, M678, M658, M654, mais comum estarem associadas ao esforço repetitivo por longo períodos ou podem surgir por questões naturais, etárias ou degenerativa?

3. As lesões apresentadas são compatíveis com o fato da autora exercer sua função com os braços levantados e movimentos repetitivos com os punhos por longos anos em Frigorifico?

4. Os processos inflamatórios e dores constantes relatados pela pericianda são sintomas compatíveis com as doenças CID G560, M678, M658, M654?

5. É possível que as doenças CID G560, M678, M658, M654 surgem de forma que a pessoa estivesse exposto a esforço excessivo dos tendões e articulações, em atividades simples domésticas?

6. A autora passou por várias cirurgias, poderia avaliar se o quadro clinico permanece igual antes, melhorou ou piorou?

7. Existe alguma inconsistência ou incoerência nos atestados, laudos e exames apresentados pela pericianda?

8.- Os danos acima descritos afetaram de alguma forma a capacidade de trabalho da autora de forma permanente ou temporária?

9. Existe nexo causal ou concausal com trabalho?

10. Os danos são reversíveis totalmente ou pode haver sequelas permanentes?

11. Houve redução da capacidade de trabalho? Se positivo, qual porcentagem?

12. As lesões noticiadas são capazes de afetar a saúde da autora causando dor. restringindo alguns movimentos e atividades domésticas (lavar roupa, louça, limpar casa)? Se existir outras consequências citá-las.

13. Qual a conclusão do perito?”. (Quesitos da parte apelada – ID. 151897831 – p. 18/19).

“Laudo Pericial quesitos do INSS

1)Tendinopatia ombro esquerdo(M658)

HER 15/05/2015/34/57 259001

Espondilolistese L5S1(M431).

Artrose cervical M150.

2)Não.

3)Não vi o laudo.

4)
Temporário.

5)Apresenta tendinopatia ombro esquerdo em tratamento medico. Não posso avaliar dados passados, pois a patologia tendinea tem fases em que há melhora da dor.

6)Trabalhava como faqueira no abate.

Apresentou período de incapacidade laboral.

Atualmente com exames recentes que comprovava as lesões.

7)Existe repercussão na capacidade laborativa que exercia.

8)
incapacidade temporária, pode ser reabilitada para outras funções.

9)
Inicio em 2014, foi a primeira vez que recebeu beneficios previdenciários.

10)Sim.

11)
Sim. Pode ser reabilitada para outras funções que não demandem esforço repetitivo nem carregar peso.

12)Ultrassom ombro esquerdo 21/2/2019 tendinopatia.

Eletromiografia MMSS neuropatia à direita GII/IV. Ressonância magnética 11/02/2019 cervical espodilartrose lombar espondilolistese.

Laudo Pericial

1)
Sim, inflamatório, degenerativo crônico
.

2)
Mas com em esforço repetitivo
.

3)Pode favorecer o surgimento das lesões.

4)Sim

5)Sim, pode ocorrer.

6)
Operou somente o punho esquerdo sem melhora
.

7) não

8)
Temporária
.

9) Sim.

10)
Reversíveis
.

11)Não.

12)
temporariamente sim
.

13)Realizou cirurgia bariátrica há dois anos.

Sempre trabalhou com sobrecarga de peso, levando a lesões degenerativas na coluna cervical e lombar.

Apresenta processo inflamatório ombro esquerdo.

Pode ser reabilitada para outra função”. (ID. 151897831 – p. 53).

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte apelada não foi comprovada nos autos, falecendo um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez.

Não obstante, como destacou o magistrado singular na sentença, foi atestada a incapacidade temporária da parte apelada, mostrando-se cabível a concessão do auxílio-doença, nos termos do artigo 59, da Lei n.° 8.213/91.

Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de discorrer e fundamentar no ato sentencial o cabimento e preenchimento dos requisitos para a concessão do auxílio-doença, o juízo
a quo
concedeu, no dispositivo da sentença, o auxílio-acidente.

Ainda, constata-se que o dispositivo da sentença refere-se à confirmação da tutela antecipada, por meio da qual foi concedido o restabelecimento do auxílio-doença acidentário à parte apelada.

Desse maneira, diante da fundamentação constante na sentença, corroborada com o arcabouço probatório e os pedidos formulados pela parte apelada na inicial, concluo que é o caso de concessão do auxílio-doença acidentário, espécie 91.

Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso)

Contudo, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3o DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1a Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021
,
NOS TERMOS DO ART. 7o. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Por fim, tendo em vista a retificação da sentença para conceder o auxílio-doença acidentário, denota-se a perda do objeto recursal quanto ao auxílio-acidente. Logo, prejudicado o recurso de apelação interposto pela Autarquia Previdenciária.

Ante o exposto, em sede de reexame necessário,
RETIFICO A SENTENÇA
, para conceder o restabelecimento do auxílio-doença acidentário à segurada, bem como para determinar a observância, para fins de cumprimento do julgado, dos temas n.° 810, do STF, e 905, do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021, e para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, CPC.

Por oportuno, considerando a retificação da sentença para conceder o auxílio-doença,
reputo PREJUDICADO o Recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023